Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-18.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FILHAS SAUDÁVEIS E COM PROFISSÃO REMUNERADA. UMA COM FORMAÇÃO SUPERIOR EM DIREITO E OUTRA TEVE ATRASO/ABANDONO INJUSTIFICADO NOS ESTUDOS (ABANDONOU O CURSO DE VETERINÁRIA E APÓS AJUIZADA A AÇÃO MATRICULOU-SE EM ENFERMAGEM). AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL NECESSIDADE ALIMENTAR DAS ALIMENTANDAS E DE PROVA DE INCAPACIDADE PARA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR QUE NÃO DEVE SER POSTERGADA. APELADO COM 67 ANOS E PROBLEMAS DE SAÚDE, COM AUMENTO DE GASTOS COM MEDICAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EXONERAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A obrigação alimentar devida pelos pais aos filhos pode se estender para além da maioridade em situações excepcionais. 1.2 No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, estando as filhas com 26 e 28 anos, com formação superior em Direito (uma delas Advogada), e a outra tendo abandonado o curso de veterinária; e diante da ausência de excepcional necessidade alimentar das alimentandas, com apuradas capacidades de proverem seus próprios sustentos, injustificada a pretensão de manutenção do benefício em desfavor de genitor com 67 anos de idade e problemas médicos reconhecidos, devendo ser mantida a sentença de exoneração de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Acerca dos pressupostos essenciais da obrigação de prestar alimentos, o artigo 1.695 do Código Civil dispõe que "são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso tratando de filhas com 26 e 28 anos completos, saudáveis e com profissão remunerada, com evidenciadas condições de proverem seus próprios sustentos, impõe-se seja mantida a exoneração de alimentos reconhecida na sentença impugnada, considerando-se que o alimentante, idoso com mais de 67 anos de idade e problemas de saúde que demandam aumento de gastos com medicamentos; já contribuiu o suficiente para que as alimentandas, com plenas condições laborais, encontrem meios para sua própria subsistência, impondo-se, in casu, a exoneração do genitor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.